Tribunal: TJDFT
Processo: 0725264-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICAÇÃO EM CONJUNTO COM CDC. VOO CANCELADO INDEVIDAMENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E ADEQUADA DADA AO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$ 11.628,66 (onze mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. Em suas razões, a recorrente AZUL sustenta que houve o cumprimento às diretrizes da Agência Nacional de Aviação Civil. Defende a ausência de danos materiais e a inocorrência de danos morais. Subsidiariamente, pleiteia pela redução do quantum indenizatório moral. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 62809973 e ID 62809974. Contrarrazões apresentadas (ID 62809977).
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
4. Em síntese, verifica-se que a autora comprou passagens aéreas de Brasília a Orlando em voo operado pela Copa Airlines, com conexão no Panamá, em classe executiva, para viajar em janeiro de 2024 com a família, usando 236.000 milhas do programa Tudo Azul. Em outubro de 2023, após ser informada pela Copa Airlines sobre pequenas alterações nos horários dos voos, aceitou a mudança, mas a reserva de seu marido e filhas, que foi feita separadamente permaneceu inalterada. Ao tentar voltar ao voo original para viajar com a família, foi informada de que seu bilhete havia sido cancelado e que não havia mais disponibilidade na mesma classe. Sem solução, teve que adquirir novas passagens em classe econômica por R$ 11.628,66 (onze mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos).
5. Em primeiro lugar, insta esclarecer que se trata de relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
6. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
7. Com relação a inexistência de danos materiais, razão não assiste a recorrente. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
8. No caso em tela, observa-se pelos documentos de ID 62809830 a ID62809838 que a parte ré não forneceu informações claras e adequadas a recorrida quanto à remarcação do voo, o que resultou no cancelamento indevido da referida passagem da autora. Desta forma, tendo em vista a disposição do art. 6o, III do CDC, que constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Resta clara a falha na prestação de serviço da recorrente.
9. Neste contexto, tendo em vista que a recorrida teve que despender da quantia de R$ 11.628,66 (onde mil, seiscentos e vinte oito reais e sessenta e seis centavos) - ID 62809837 - Pág. 2, para adquirir uma nova passagem devido ao cancelamento indevido da originalmente adquirida. Deve a recorrente reintegrar integralmente o respectivo valor a parte autora, uma vez que esta é responsável pelos danos causados a consumidora, diante da falha na prestação de serviço constatada.
10. No que concerne aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pela recorrida, estando presentes todos os requisitos para a sua devida reparação.
11. Acerca do valor arbitrado (R$ 5.000,00), verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12.Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.